Tribunal: TJDFT
Processo: 0722718-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Vistos. Nos termos do artigo 437, §1o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte agravada, DISTRITO FEDERAL, sobre a juntada de documentos aos autos (IDs 48877038, 48877039, e 48877041) pela parte agravante, ANTÔNIO ARAÚJO PEREIRA E OUTROS, no prazo de 15 (quinze) dias, para que adote qualquer das posturas indicadas no artigo 436, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.